Tribunal: TJSP
Processo: 1056161-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. Sentença que julgou improcedente a demanda. Inconformismo do autor/comprador. Comprador que não foi constituído em mora. Ausência de consolidação do imóvel em nome da vendedora. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC à hipótese. Rescisão válida. Precedente desta

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. Sentença que julgou improcedente a demanda. Inconformismo do autor/comprador. Comprador que não foi constituído em mora. Ausência de consolidação do imóvel em nome da vendedora. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC à hipótese. Rescisão válida. Precedente desta C. Câmara. Percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas das rés.

Arras ou sinal que devem ser devolvidas, pois integram o preço total do imóvel adquirido. Valores que integram a base de cálculo para a aplicação do percentual de retenção.

Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela venda não foi devidamente informada ao consumidor. Retenção dos valores indevida.

Despesas incidentes no imóvel que são de responsabilidade do comprador, enquanto este permaneceu na posse do imóvel. Retenção admitida, desde que comprovado o pagamento. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056161-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante FABIO
SOUSA SIMAO, é apelado RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE
LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
2
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576
Apelante
: Fabio Sousa Simao
Advogado
: Manoel Estrela Matiel Neto (Fls: 17)
Apelado
: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda
Advogado
: Jose Walter Ferreira Junior (Fls: 84)
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10480
bsa
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. Sentença que julgou
improcedente a demanda. Inconformismo do autor/comprador.
Comprador que não foi constituído em mora. Ausência de
consolidação do imóvel em nome da vendedora. Inaplicabilidade da
Lei no 9.514/97. Incidência do CDC à hipótese. Rescisão válida.
Precedente desta C. Câmara. Percentual de retenção de 20% sobre os
valores pagos que se mostra suficiente para fazer frente às despesas
administrativas das rés.
Arras ou sinal que devem ser devolvidas, pois integram o preço total
do imóvel adquirido. Valores que integram a base de cálculo para a
aplicação do percentual de retenção.
Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que
prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela
venda não foi devidamente informada ao consumidor. Retenção dos
valores indevida.
Despesas incidentes no imóvel que são de responsabilidade do
comprador, enquanto este permaneceu na posse do imóvel. Retenção
admitida, desde que comprovado o pagamento. Sentença reformada.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição dos
valores pagos que Fabio Sousa Simão move contra Rodobens Incorporadora Ltda. Aduz o
autor que celebrou com a ré compromisso de compra e venda do lote 17, quadra Z12,
Loteamento Residencial Jardim dos Buritis, São José do Rio Preto/SP, pelo valor de R$
70.138,40 a ser pago de forma parcelada. Afirma que até o momento da propositura da
demanda pagou a ré a quantia de R$ 10.264,49 e que não possui mais condições financeiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
3
para arcar com as parcelas do contrato. Diante de tais fatos, propôs a presente demanda,
visando a rescisão do contrato e a devolução de 90% dos valores pagos.
Foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade
das parcelas vencidas e vincendas, bem como para determinar que a ré se abstenha de
inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e ainda para determinar que a
ré passe a arcar com as despesas incidente no imóvel (fls. 46).

Contestação, fls. 53/84.
Réplica, fls. 239/256.
Adveio a r. sentença, que julgou a ação improcedente, diante da
existência da cláusula de alienação fiduciária. Diante do resultado, determinou que o autor
arcasse com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, ressalvada a isenção da gratuidade.
Inconformado, apela o autor, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na possibilidade de rescisão contratual,
mesmo diante da presença de cláusula de alienação fiduciária, sustentando que a relação entre
as partes é de consumo, tendo, portanto, incidência as cláusulas consumeristas que autorizam
a rescisão contratual pleiteada e impedem a retenção de todos os valores pagos. Ressalta,
ainda, que não foi constituído em mora, nem houve a consolidação da propriedade em nome
da credora fiduciária, requisitos constantes da Lei da Alienação. Assim, pleiteia a procedência
total da demanda.
Em contrarrazões, fls. 313/350, a ré pleiteou a suspensão do
processo ante a distribuição do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.871.911.
É o relatório.
De início, o pedido de suspensão do processo está prejudicado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
4
diante do não acolhimento do prosseguimento do recurso supracitado.
O recurso comporta parcial provimento.
A princípio, o simples fato de existir um pacto acessório de
alienação fiduciária não afasta o direito do consumidor à rescisão pretendida, considerando o
caso específico dos autos.
Observa-se que o autor/apelante pagou todas as prestações até
novembro/2019, tendo proposto a presente demanda em dezembro/2019, advindo logo em
seguida a decisão que suspendeu a exigibilidade das prestações vencidas e vincendas. Deste
modo, não houve a constituição em mora do comprador, requisito indispensável para a
aplicação da Lei da Alienação fiduciária.
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade
do imóvel em nome do fiduciário.
Assim, não é possível admitirmos a aplicação da referida lei ao
caso em comento.
Nesse sentido a decisão desta Câmara:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Lote de Terreno. Ação de rescisão
contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Improcedência. - Contrato de
venda e compra de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária.
Credora fiduciária e vendedora que se confundem, vinculando as duas
obrigações. Ausência de constituição em mora do devedor e de
consolidação da propriedade para a credora fiduciária, que afasta a
aplicabilidade da Lei no 9.514/1997. Caracterizada a natureza jurídica de
compromisso de venda e compra simples. Possibilidade de rescindir o
contrato, conforme entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça
através das Súmulas nos 1 e 3 e consoante proteção prevista no Código de
Defesa do Consumidor, cuja aplicação se impõe. - Desistência do comprador
por indisponibilidade financeira. Resolução contratual que opera efeitos 'ex
tunc'. Determinada a devolução de 80% dos valores quitados. Direito de
retenção de 20% pela vendedora, sobre o montante pago, a título de
ressarcimento dos custos administrativos. Ausência de comprovação de
gastos com outras despesas, o que possibilitaria uma dedução maior de
valores. - Impossibilidade de perda da importância paga a título de sinal e
princípio de pagamento ante a desistência do comprador na continuidade do
contrato, pois se trata de arras confirmatórias. Precedentes do E. STJ. -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
5
Impossibilidade de se atribuir ao comprador a responsabilidade pelo
pagamento do IPTU, porquanto não foi imitido na posse. - Consectários
legais. Correção monetária desde a data de cada desembolso, pois não é um
'plus', mas simples recomposição do valor da moeda em razão da variação
inflacionária. Utilização dos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, por se tratar de débito judicial. - Juros. Computados a partir do
trânsito em julgado, porquanto a resolução do contrato decorreu por
desistência do comprador, sem culpa da vendedora. - Devolução que deve
ser efetuada de uma só vez. Inteligência das Súmulas no 2 deste E. Tribunal
de Justiça e 543 do E. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1055808-64.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019 - grifei)
Portanto, a r. sentença deve ser reformada, devendo-se aplicar,
no caso em comento, as regras de proteção ao consumidor, em especial o previsto no artigo 53
do Código de Defesa do Consumidor1, possibilitando a rescisão do contrato, afastando-se,
assim, a aplicação da lei especial da alienação fiduciária (Lei 9.514/97).
Consigne-se que o AR juntado no corpo das contrarrazões da
apelada (fls. 338) não faz prova da constituição em mora do comprador, pois além de não ter
sido demonstrado o teor da correspondência enviada ao comprador, o mesmo data de março
de 2018 e conforme a planilha juntada de fls.38/45, nesta data o consumidor estava
adimplente, não podendo ser entendida referida correspondência como constituição em mora
do comprador.
Diante deste cenário, de possibilidade da rescisão, a discussão
agora gira em torno do direito de retenção da requerida vendedora, já que as partes devem
retornar ao estado anterior.
A Súmula no1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
permite ao compromissário comprador do imóvel rescindir o contrato e reaver as quantias
pagas.
O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
1 Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como
nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução
do contrato e a retomada do produto alienado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
6
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.
Ou seja, em termos práticos, é certo que, se admite a resolução
do contrato até pelo simples inadimplemento do adquirente, por não suportar o pagamento dos
valores contratados e, assim, a jurisprudência tem traçado orientações em relação ao
percentual de devolução dos valores adimplidos, a depender da situação, e na hipótese dos
autos entendo que o percentual de retenção de 20% sobre o valor pago, mostra-se adequado
para compensar as despesas decorrentes do contrato rescindido e em consonância com o
entendimento firmado por esta C. Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão
contratual. Parcial procedência para declarar a resolução e condenar os
promitentes vendedores a restituírem 85% dos valores pagos. RECURSO
DOS PROMITENTES VENDEDORES Retenção. Pleito de majoração.
Cabimento. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a
vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como
demandará tempo até que recomercialize o bem, ante a crise do mercado
imobiliário. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais
compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Retenção
integral das arras. Impossibilidade. Natureza confirmatória. Ausência de
direito de arrependimento no contrato, apto a se concluir tratar-se de arras
penitenciais. Necessidade de expressa previsão legal para se adquirir tal
caráter. Exegese do art. 420 do Código Civil. Observância da boa-fé
contratual e do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda). Não tendo se ultimado o negócio jurídico, é devida a restituição
das arras dada a título de sinal de pagamento, que integrou o valor final do
preço. RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR Retenção. Pretensão
de redução para 10%. Impossibilidade, pois importaria em desequilíbrio
contratual e prejuízo à empreendedora. Juros de mora. Termo inicial.
Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da
exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil.
Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser
restituído é diferente do constante no contrato firmado. Tese de caráter
vinculante firmado pelo A. STJ em sede de recurso especial submetido ao
rito de repetitivos (REsp 1740911 DF 2018/0109250-6, julgado em
14/08/2019). Recurso da promitente vendedora PARCIALMENTE PROVIDO
para majorar o percentual de retenção de 15% para 20% e recurso do
promitente comprador DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002460-46.2018.8.26.0572; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 01/11/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO DO
NEGÓCIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 13.786/2018
(NOVA LEI DO DISTRATO). DESCABIMENTO. CONTRATO FIRMADO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. TUTELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
7
CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS,
MEDIANTE A VEDAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI (ARTIGO 5o,
XXXVI). NOVA LEGISLAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR O ATO JURÍDICO
PERFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO REGRAMENTO
À AVENÇA JÁ PACTUADA QUE FERE A AUTONOMIA DA VONTADE
DAS PARTES E O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA
QUE DEVE SER RESGUARDADA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. ATO QUE
CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO
QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO
AO INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO LIMITADA A 20% DOS VALORES
ADIMPLIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
TENDO
OS
ADQUIRENTES
DADO
CAUSA
AO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, E POSTULANDO O RESSARCIMENTO
DE
VALORES
DE
MANEIRA
DIVERSA
DO
QUE
FORA
CONVENCIONADO, É APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E
LIQUIDAR, O CRÉDITO DE QUE SERÃO TITULARES. PRECEDENTES
DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A TÍTULO DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS,
TRIBUTÁRIAS
E
CARTORÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES NO
EXERCÍCIO DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PREVISÃO
CONTRATUAL EXPRESSA QUE DEVE SER OBSERVADA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1064059-10.2019.8.26.0100; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual, cumulada
com restituição de valores. Parcial procedência. Desistência do comprador.
Resolução contratual que opera efeitos ex tunc. Determinação de devolução
de 80% dos valores quitados. Direito de retenção de 20% pela vendedora,
sobre o montante pago, a título de ressarcimento dos custos administrativos.
Ausência de comprovação de gastos com outras despesas, o que
possibilitaria uma dedução maior de valores. Cláusula contratual que
importa
em
desvantagem
excessiva
ao
adquirente,
acarretando
enriquecimento ilícito da ré. Declaração de sua nulidade que se impõe.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 aos contratos de venda e compra,
assinados antes da sua vigência. Inviável a retroatividade da lei. Princípio
do tempus regit actum que deve ser respeitado. Arras ou sinal.
Impossibilidade de perda da importância paga a título de sinal e princípio
de pagamento ante a desistência do comprador na continuidade do contrato,
pois se trata de arras confirmatórias. Precedentes do E. STJ. Correção
monetária desde a data de cada desembolso, pois não é um 'plus', mas
simples recomposição do valor da moeda em razão da variação
inflacionária. Utilização dos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, por se tratar de débito judicial. Juros. Computados a partir do
trânsito em julgado, porquanto a resolução do contrato decorreu por
desistência dos compradores, sem culpa da vendedora. Devolução que deve
ser efetuada de uma só vez. Inteligência das Súmulas nos 1, 2 e 3 deste E.
Tribunal de Justiça e 543 do E. STJ. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022127-72.2018.8.26.0554; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
8
Passo agora a análise das retenções pleiteadas subsidiariamente
pela apelada.
Com relação a perda das arras (R$ 500,00), observa-se que, não
se trata de mero sinal ou arras e sim princípio de pagamento do acordo entabulado, conforme
se verifica pelo teor do quadro V, fls. 23. Neste ponto, cumpre esclarecer, que as arras ou sinal
representam um valor pago em dinheiro ou um bem dado antecipadamente a título de
adiantamento com o objetivo de confirmar um contrato.
Há também as chamadas arras penitenciais, isto é, quando são
utilizadas como pagamento de indenização pelo arrependimento e não conclusão do contrato.
Esta modalidade de arras é a exceção e tem função secundária.
É de se ver que o arrependimento do promitente comprador só
importa na perda das arras se estas forem expressamente pactuadas como penitenciais - o que
não se verifica na espécie, sendo o valor apontado, repita-se, parte do pagamento total e não
adiantamento para posterior confirmação do ajuste.
Portanto, não é o caso de aplicar a perda total das arras pela falta
de continuidade do contrato, devendo os valores pagos a título de sinal, ser devolvido de
forma atualizada desde o desembolso, observado o percentual de retenção fixado.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“CLÁUSULA
PENAL.
(...)
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA.
(...) Ainda que de arras confirmatórias se tratasse, importa consignar que
esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias
não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com
o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio
e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem
ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do
comprador” (STJ, AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 05/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
9
A respeito da devolução dos valores pagos a título de comissão
de corretagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de
julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que a transferência das despesas de
comissão de corretagem ao consumidor seria válida, desde que observado pelo vendedor o
dever de informação.
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA
DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA I TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitentevendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II CASO
CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato
acerca desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp no 1.599.511/SP, 2a Seção,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento:
24/08/2016, DJe: 06/09/2016).
No caso concreto, os elementos presentes nos autos levam à
conclusão de que o dever de informação não foi devidamente observado.
Além do preço da comissão de corretagem não estar
expressamente destacado do valor do imóvel, o quadro VIII do contrato celebrado dispõe
expressamente que a vendedora é quem seria responsável pelo pagamento da comissão de
corretagem (fls. 24). Ademais, da verificação do contrato celebrado, não se denota qualquer
cláusula contratual impondo a retenção de valores para compensar tais despesas, no caso de
rescisão contratual.
Deste modo, a retenção dos valores eventualmente pagos a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056161-70.2019.8.26.0576 -Voto no 10.480
10
de comissão de corretagem não deve ser autorizada.
O autor deve ser responsável pelo pagamento de todas despesas
incidentes no imóvel no período em que permaneceu na posse do mesmo, podendo a ré reter
os valores necessários para a quitação das eventuais dívidas incidentes no imóvel até a data da
reintegração do imóvel, desde que seja comprovado por ela os seus pagamentos, em
liquidação de sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Diante da parcial procedência da demanda, devem as partes
repartir, na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a ré, as custas e despesas processuais,
bem como arcar com os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da
causa, a ser pago ao patrono da parte adversa, ressalvada a isenção da gratuidade concedida ao
autor.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e para condenar a ré a devolver ao
autor, de uma só vez, 80% de todos os valores pagos, de forma atualizada desde cada
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a incidir desde o trânsito em julgado,
autorizando, ainda, a retenção, pela ré, das eventuais dívidas que recaíram sobre o imóvel no
período em que o autor permaneceu na posse do mesmo, desde que comprovados pela ré os
seus pagamentos, em liquidação de sentença.
ANA MARIA BALDY
Relatora